Tribunal: TJES
Processo: 5003259-37.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003259-37.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: HAYNNER SA GOMES e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5003259-37.2025.8.08.0035

RECORRENTE:

GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:

HAYNNER SA GOMES, VERONICA PEREIRA DA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
HAYNNER SA GOMES, VERONICA PEREIRA DA SILVA
em face de
GOL LINHAS AEREAS S.A.

Em síntese, os recorridos narram que adquiriram duas passagens com a requerida para o trecho Vitória/ES x São Paulo-SP, com voo programado para
25/01/2025
, às 11h10, e chegada prevista às 12:45.

Contudo,
o voo saiu com atraso de mais de 6h1h17min, como pode ser confirmado pelo status extraído do Sistema de Monitoramento de voos, que atesta o fato de que o voo dos Requerentes somente deixou a origem às 17h31min, ao invés de 11h10min e chegada efetiva ao destino as 18h48.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a requerida, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

Irresignada com a sentença proferida, a requerida interpôs Recurso Inominado, com pedido de efeito suspensivo, alegando a ocorrência de caso fortuito, tendo em vista que o atraso decorreu da existência de problemas tecnicos da aeronave, argumentou que o fato não é apto para configuração de danos morais, subsidiariamente requereu a redução dos danos morais.

É o relatório.

PROJETO VOTO

Concedo a gratuidade de justiça na forma do art. 98 do CPC.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A situação em comento trata-se de
falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea
Registra-se ainda neste sentido que a alegação de "existência de problemas técnicos com a aeronave, não pode ser entendido como hipótese de fortuito externo, pois tal situação integra intrinsicamente a relação entre o consumidor e o prestador do serviço de transporte aéreo.

Neste sentido cita-se o trecho de ementa de julgado deste tribunal:

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO DA AERONAVE - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
Na prestação de serviços de transporte aéreo, a necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerada fortuito externo de modo a romper o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso
. 2 . Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00328212520198080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Superado a tese do caso fortuito, percebo que a jurisprudência vem consolidando no sentido de que atrasos superiores a quatro horas sem a prestação de amparo adequado ao consumidor é causa de danos morais.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPANHIA AÉREA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS - DANO IN RE IPSA - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO - PROPORCIONALIDADE. - O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta falha na prestação do serviço - O dano moral decorrente de atraso de voo superior a quatro horas prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j . em 07/10/2014, DJe 10/10/2014.) - Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória estabelecida pelo juízo de origem. (TJ-MG - AC: 10000210644050001 MG, Relator.: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 11/08/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 5.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)